Tribunal: TJDFT
Processo: 0749066-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749066-62.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B DIRECAO LTDA, CAMILA CAROLINA DE AGUIAR DINIZ DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA, contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, que tem por objeto a decisão proferida sob o ID 250177226, nos autos de origem, por meio da qual o Juízo de primeiro grau indeferira a emenda à petição inicial e ordenou o arquivamento provisório do incidente de cumprimento de sentença, sob alegação de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 79438347), a parte agravante sustenta que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento incorreu em nulidade, inexistindo preclusão lógica, porque o indeferimento do pedido de reconsideração consubstanciou novo pronunciamento interlocutório apto a reabrir o prazo recursal. Alega, ainda, que é imprescindível o processamento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, com reconhecimento da sucessão empresarial entre CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB SAFETY CAR LTDA e CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A B LAGO SUL LTDA, além de violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa. Com base nisso, requer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC para reconsiderar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e determinar sua regular tramitação, com atribuição de efeito ativo ou suspensivo e, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, conhecer do agravo de instrumento e determinar seu processamento com apreciação do mérito recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito das alegações expendidas pela agravante, não se verifica circunstância superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada que não conhecera do recurso (ID 78623141). No caso, o art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao Relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível ou intempestivo, sendo certo que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Ressalte-se que o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, não supre a ausência de impugnação tempestiva da decisão originária, o que foi devidamente considerado na decisão impugnada. Giza-se que a insurgência veiculada no agravo interno não infirmou o fundamento nuclear da decisão monocrática, qual seja, a preclusão decorrente da ausência de interposição do recurso próprio contra o indeferimento da emenda à petição inicial, sucedido por mero pedido de reconsideração. Sobreleva que a tese de “novo pronunciamento” não altera o quadro normativo aplicável, porquanto o ato que indeferiu a reconsideração não reabre ou interrompe prazo processual. A discussão sobre sucessão empresarial e prescrição intercorrente, embora pertinente ao mérito do cumprimento de sentença, não tem o condão de afastar os requisitos de admissibilidade recursal, que versam sobre a oportunidade e regularidade do ataque ao decisum de origem. Por conseguinte, permanece hígida a conclusão de inadmissibilidade, à míngua de fato novo, erro material ou ilegalidade manifesta. Diante disso, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 07:15:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora